Tribunal: TCU
Processo: 034.993/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 74/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/Ministério da Cidadania), em desfavor dos Srs. Carlos Augusto Machado e João Ubirajara Lopes, ex-prefeitos de Antonina/PR, gestão 2009-2012 e gestão 2013-2016, respectivamente, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 74/2009, tendo por objetivo a execução do projeto "Construção da 1a Fase da Casa da Cultura de Antonina"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Augusto Machado (XXX.476.699-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Valor Original (R$) Data Motivação 177.380,02 28/1/2010 Inexecução parcial do objeto, sem aproveitamento útil da parcela executada. 140.458,58 2/5/2011 118.495,27 2/5/2011 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. João Ubirajara Lopes (XXX.581.881-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do RI/TCU; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, ao Sr. Carlos Augusto Machado (XXX.476.699-XX) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do RI/TCU, ao Sr. João Ubirajara Lopes (XXX.581.881-XX), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.